Tribunal: TJSP
Processo: 1014026-16.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da Fazenda Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da Fazenda Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 128 REsp no 1.108.013/RJ) - Evolução normativa a partir da EC 45/04, que acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal conferindo autonomia administrativa e financeira prevista às Defensorias Estaduais – Art. 4o, inc. XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem ressalvas – Entendimento, ademais, esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937 – Superação da Súmula 421 do STJ - Precedentes desta Corte – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251503
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014026-16.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JULIANA
PETRICIA GALLO SMITH (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o julgado. V.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014026-16.2016.8.26.0037 -Voto no 34.685
2
Voto n. 34.685
Apelação n. 1014026-16.2016.8.26.0037 (Juízo de retratação do art. 1.030
do CPC)
Recorrente: Estado de São Paulo
Recorrida: Juliana Petricia Gallo Smith
Comarca: Araraquara
Apelação Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC (Recursos
Especial e Extraordinário) Nova conclusão ao Relator por ordem
do DD. Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da
conclusão, sem alteração do julgado Fixação de verba honorária
devida pela FESP à Defensoria Pública
Inconformismo da
Fazenda Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 128 REsp no
1.108.013/RJ) - Evolução normativa a partir da EC 45/04, que
acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal conferindo
autonomia administrativa e financeira prevista às Defensorias
Estaduais Art. 4o, inc. XXI, da Lei Orgânica da Defensoria
Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de recebimento de
verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem ressalvas

Entendimento, ademais, esposado pelo STF no julgamento da AR
1.937 Superação da Súmula 421 do STJ - Precedentes desta
Corte Acórdão mantido.
1. Por Acórdão de fls. 213/216, cujo relatório ora
se adota, esta 6a Câmara de Direito Público acolheu o recurso de apelação
interposto pela autora para julgar procedente a ação visando ao
fornecimento de medicamentos, condenando os réus ao pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública, que representou a autora.
Inconformado,
o
Estado
interpõe
Recurso
Extraordinário às fls. 221/228 e Recurso Especial às fls. 230/242.
Afirma que a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria
contraria o art. 134, parágrafo 2o da CF.
Recursos processados, com apresentação de
contrarrazões às fls. 280/292 e 294/305.
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador
Magalhães Coelho, Presidente da Seção de Direito Público desta Egrégia
Corte de Justiça, considerando o julgamento do Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014026-16.2016.8.26.0037 -Voto no 34.685
3
1.108.013/RJ (Tema no 129 do STJ), devolveram-se os autos a esta
Colenda Câmara de Direito Público..
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa
ao procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e
Extraordinário, sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos, do
Código de Processo Civil, compete a esta Câmara de Direito Público
apreciar questão ventilada em RE ou REsp em caso de reconhecimento
pelos C. STJ ou STF da multiplicidade de recursos com idêntica
fundamentação, retratando-se ou declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos
autos da Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se
ao exame da questão ora posta, a saber: se cabível a fixação de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado e devidos pela
Fazenda Pública Estadual.
Data máxima vênia o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça espelhado no Recurso Especial no
1.108.013/RJ, fixando a tese de que “os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença”, mantenho minha decisão por entender que
houve verdadeira superação tácita desse enunciado sumular desde as
modificações instituídas pela EC 80/94 ao art. 134 da Constituição
Federal, restando evidenciada a independência administrativa e financeira
da Defensoria Pública, à qual passou a caber, inclusive, a iniciativa de sua
proposta orçamentária.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual no
132/09 incluiu o inc. XXI ao art. 4o da Lei Orgânica da Defensoria Pública
de São Paulo (Lei Complementar Estadual no 80/94), passando dela a
constar, dentre as funções institucionais da Defensoria, a de “executar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014026-16.2016.8.26.0037 -Voto no 34.685
4
receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos
geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus
membros e servidores”.
Como se nota, o dispositivo legal é expresso no
sentido de que a Defensoria possui direito ao percebimento das verbas
sucumbenciais decorrentes de sua atuação em relação a qualquer ente
público, não havendo ressalvas em relação ao ente federativo ao qual se
encontra vinculada.
Ademais, esta questão foi objeto de apreciação por
parte do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Ação
Rescisória no 1.937, julgada pelo Plenário em 30.06.17, ficando
definida, na oportunidade, a possibilidade de condenação do próprio ente
federativo ao pagamento de honorários decorrentes de patrocínio de causa
pela Defensoria Pública a ele vinculada, in verbis:
“Agravo Regimental em Ação Rescisória. (...) 6. Honorários
em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente
público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração
dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo interno manifestamente improcedente em votação
unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual
de 5% do valor atualizado da causa.” (AR 1937 AgR,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em
30/06/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-175
DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).
Portanto, considerando que a autonomia das
Defensorias Estaduais já havia sido consignada desde a EC 45/04, que
acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal, de rigor a
aplicação do entendimento suprarreferido também para as Defensorias
Estaduais, com o afastamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de
Justiça.
Neste sentido vem decidindo este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014026-16.2016.8.26.0037 -Voto no 34.685
5
RETRATAÇÃO. APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MEDICAMENTO. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR
DA DEFENSORIA PÚBLICA. Irresignação da Fazenda
Estadual. Superação do entendimento firmado no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 128 REsp no
1.108.013/RJ). Evolução normativa, a partir da edição das
Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e,
finalmente, no 80/2014, que conferiu nova formatação à
Defensoria Pública, enquanto instituição permanente e
essencial à justiça autonomia estrutural e financeira que
lhe garante o direito à percepção de honorários, ainda
quando devidos pela esfera de Poder a que vinculada (art.
4o, inciso XXI, da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso III, da
LCE no 988/2006), afastando o fenômeno da confusão
entre credor e devedor. Devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação. Decisão
mantida.
Retratação
indevida.
(Apelação
no
o
1003931-34.2018.8.26.0302, Rel. Des. Paulo Galizia, j. em
21/10/19).
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação do Estado de
São Paulo a pagar honorários advocatícios à Defensoria
Pública. Omissão. Constatação. Fundamentação que se faz
necessária, ante o afastamento da aplicação da Súmula
421 do STJ e das teses extraída dos REsps Repetitivos no
1.199.715/RJ e no 1.108.013/RJ (Temas no 128, 129 e
433).
Decisão
contrária
aos
enunciados
que
foi
posteriormente proferida pelo Pleno do STF no AgRG na
Ação Rescisória no 1.937. Hierarquia das instâncias
julgadoras que deve ser respeitada. Aplicação do art. 927,
V do CPC/2015. Condenação mantida. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado. (ED
1009460-24.2016.8.26.0037, Rel. Des. Paulo Galizia, j. em
05/11/18).
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER -
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO

(...)
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
[...]
Responsabilidade
pelo pagamento que deve ser solidária entre o Município
réu e a Fazenda Estadual
Superação do entendimento
firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e
que deu respaldo à aprovação do Enunciado no 421, de sua
Súmula jurisprudencial (art. 489, §1o, inciso VI, do
CPC/2015)
Evolução normativa, a partir da edição das
Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e,
finalmente, no 80/2014, que conferiu nova formatação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014026-16.2016.8.26.0037 -Voto no 34.685
6
Defensoria Pública, enquanto instituição permanente e
essencial à justiça Autonomia estrutural e financeira da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo que lhe garante
o direito à percepção de honorários, ainda quando devidos
pela esfera de Poder a que vinculada (art. 4o, inciso XXI,
da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso III, da LCE no 988/2006),
afastando o fenômeno da confusão entre credor e devedor
Sentença de procedência da ação reformada em parte
mínima, apenas para atribuir a responsabilidade do
pagamento dos honorários advocatícios fixados para a fase
cognitiva de primeiro grau também à FESP
Recurso
oficial provido em parte mínima e voluntário do Município
réu desprovido. (AC/RN 1005286-72.2017.8.26.0348, Rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti, j. em 26/11/18).
Conclui-se,
assim,
que
não
é
hipótese
de
readequação do julgado, mantendo-se o Acórdão que se encontra
compatível com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e,
ademais, posterior ao julgamento que serviu de parâmetro à determinação
de retratação, considerando-se, ainda, que se trata de matéria sobre a
qual foi reconhecida repercussão geral, nada havendo, portanto, a ser
retratado.
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, em sede de
juízo de retratação, mantenho o julgado.
Sidney Romano dos Reis
Relator